Tribunal: CARF
Processo: 11095.002728/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11095.002728/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.886 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2005
PAF. PAGAMENTO DA EXIGÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO
RECURSO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO. DESISTÊNCIA TÁCITA.
NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS.
A extinção do débito, mediante quitação por pagamento sem ressalva, importa
em desistência da discussão processual e encerra o litígio em relação a matéria
no âmbito do processo administrativo fiscal acerca da matéria objeto da
quitação realizada, nos termos dos arts. 113 e 156, I do CTN e art. 133, §§ 2o e
3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 22.034,92, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de lançar em título próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de toas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme se depreende do AI -
DEBCAB no 35.633.696-4 (CFL 34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11095.002728/2008-46
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11095.002728/2008-46

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/141):
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11095.002728/2008-46

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11095.002728/2008-46

A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente o auto de
infração, mantendo incólume a multa aplicada, prevista no art. 283, II, “a” do Decreto no
3.048/99 (RPS), elevada em duas vezes, nos termos dos arts. 290 c/c 292 do RPS, encontrando-
se assim ementada:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11095.002728/2008-46

Cientificada da decisão, em 25/04/2006 (fls. 145/146), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 23/05/2006, recurso voluntário (fls. 152/157), insurgindo
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que é entidade inume à luz
do art. 195, § 7o da CF/88, bem como é beneficiária de condição filantrópica, independentemente
de quaisquer formalidades ou exigências, nos termos do Decreto no 69.261/71. Alega ainda que
sua imunidade independe até mesmo de registro no CNAS, sendo certo que a matéria discutida
no presente feito acha-se submetida a apreciação judicial, sem que ainda tenha sido proferida
decisão definitiva. Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 158/159.
Em 05/07/2006, foi negado seguimento ao recurso voluntário, por deserção, pois
desacompanhado do depósito recursal exigido no art. 126, § 1o da Lei no 8.213/91, e em face do
art. 29, caput do RICRPS, aprovado pela Portaria MPS no 88/04 (fls. 165/166).
Em 27/11/2009, a PGFN, nos autos da execução fiscal no 2007.71.00.005785-9,
noticia ao juízo que a executada quitou integralmente seu débito com as benesses da Lei no
11.941/09, tendo por objeto a aludida demanda judicial, as CDA no 35.633.695-6, 35.633.696-4,
35.633.700-6 e 35.633.701-4 (fls. 228/229).
Em 06/08/2014, atendendo ao despacho da PGFN, os autos retornaram à fase
administrativa para novo juízo de admissibilidade do recurso voluntário inadmitido, em razão da
inconstitucional exigência de depósito prévio de 30% da exigência fiscal, com base na súmula
vinculante no 21 do STF (fls. 230/231 e 234/236).
Em 29/01/2024, considerando que a conselheira relatora, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, deixou de integrar a 5a Turma Extraordinária desta 2a Seção, em 05/01/2024, o processo
foi enviado para novo sorteio, sendo-me distribuído em 05/02/2024, para prosseguimento do
julgamento (fls. 244).
É o relatório.

Voto
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11095.002728/2008-46

Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos regulares de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Em que pese a alegações recursas, o fato é que a Recorrente/executada liquidou
integralmente o crédito tributário discutido na execução fiscal no 2007.71.00.005785-9, em curso
na 2a Vara de Execuções Fiscais de Porto Alegre/RS, cujo feito executivo era composto, dentre
outras, da CDA no 35.633.696-4 e objeto do presente processo administrativo (fls. 228/229).
Nesse ponto, cabe ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I do CTN:
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Como se pode observar, diante do pagamento judicial realizado e ancorado na
legislação de regência, foi extinto o crédito tributário na execução fiscal, com a consequente
perda de objeto do presente processo tributário, porquanto tal ato implica em desistência integral
e renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda administrativa fiscal proposta, restando
assim inviável a discussão de mérito recursal.
Ademais e no mesmo sentido, tem-se que o art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF), não deixa dúvida ao prescrever que a extinção do débito
sem ressalva implica em desistência do recurso pendente de julgamento:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, consoante os dispostos legais transcritos, e considerando a efetiva prova
da liquidação integral do débito sem ressalva, indubitavelmente ocorreu a desistência à discussão
nesta seara recursal, encerrando o litígio no âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11095.002728/2008-46

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
liquidação integral do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 252
DF CARF MF
Original